Tribunal: TJMT
Processo: 0001187-19.2013.8.11.0030
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001187-19.2013.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALDOIR STEFENI - CPF: 498.345.760-72 (EMBARGANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0010-60 (EMBARGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 0001187-19.2013.8.11.0030 – ID. no 67995478

EMBARGANTE:

WALDOIR STEFENI

EMBARGADA: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS AVENÇAS –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 0001187-19.2013.8.11.0030 – ID. no 67995478

EMBARGANTE:

WALDOIR STEFENI

EMBARGADA: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

WALDOIR STEFENI
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 67995478, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 67437465, proferido no
Recurso de Apelação no.
0001187-19.2013.8.11.0030.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso,
uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial a questão da prescrição do título; a iliquidez e a incerteza deste e a ilegitimidade da suposta credora sub-rogada e seu suposto credor sub-rogado e, ainda, contraditório, porque para refutar a tese de prescrição tratou o título em discussão como um contrato qualquer, ao invés de aplicar o artigo 44 da Lei no 10.391/2001 c/c
artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no ID no 69436968, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 0001187-19.2013.8.11.0030 – ID. no 67995478

EMBARGANTE:

WALDOIR STEFENI

EMBARGADA: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar-se em omissão no acórdão pelo fato de não ter se manifestado sobre as teses da apelação
“[...] relativas à iliquidez e incerteza do título executivo, à ilegitimidade da suposta credora sub-rogada e seu suposto credor subrogante, a prescrição trienal da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REGIDA PELA LEI No 10.931/2004 [...]”
(ID no 67995478), posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Na hipótese, basta uma singela análise da decisão recorrida (ID no 67437465) para se constatar que todas as questões suscitadas pelo autor/embargante, quais sejam: a) nulidade da decisão por ausência de fundamentação; b) ilegitimidade ativa
ad causam
; c) prescrição do título e, d) suposta iliquidez do título por ausência de demonstrativo de débito válido, foram analisadas com amparo em dispositivos legais e na jurisprudência deste Tribunal, não havendo, portanto, que se falar em omissão.

No mesmo sentido quanto à alegada contradição, visto que apesar de o acórdão ter reconhecido que se trata o título em discussão
“[...] de
uma CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REGIDA PELA LEI No 10.931/2004 [...]”
(Sic. no
67995478), não aplicou o prazo prescricional de três (3) anos, consoante
artigo 44 da Lei no 10.391/2001 c/c
artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Isto porque, como é cediço, a convenção promulgada pelo Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), se refere à adoção de uma lei uniforme em matéria de letras de câmbio e notas promissórias, ou seja, é aplicável a títulos de crédito próprios.

No caso, como se trata à hipótese de execução fundada em instrumento particular (contrato de abertura de crédito fixo – Finame) – título impróprio, incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I do Código Civil.

Aliás, nesse sentido, colaciono recente artigo publicado pelos Drs. Alexandre Assaf Filho e Fernanda Assaf, no portal:
https://jus.com.br
,

in verbis:

“
Cédula de crédito bancário (CCB), hermenêutica e prazo prescricional

Breves considerações sobre a Cédula de Crédito Bancário enquanto título de crédito improprio, legislação aplicável no cômputo do prazo prescricional.

O próprio modelo de contrato de utilização de crédito denominado “cédula de crédito bancário (CCB)” evidencia que a origem do débito decorre de contrato tipicamente bancário, através de uma promessa de pagamento que o emitente faz a favor do banco em virtude de uma operação de crédito, podendo ser definida[1] como:

“Promessas de pagamento em dinheiro emitidas pelo cliente mutuante em favor de banco mutuário, cuja liquidez pode decorrer da emissão, pelo credor, de extrato de conta corrente ou planilha de cálculo. Além de facilitar e baratear o acesso ao crédito bancário, esses títulos dão ensejo à execução judicial em caso de inadimplemento”.

Não obstante o posicionamento do STJ expresso nas súmulas 233 e 258, as quais vedavam a execução do contrato de abertura de crédito, os bancos sempre tentaram atribuir força executiva aos contratos, com o objetivo de proporcionar maior confiabilidade e baratear operações de concessão de crédito.

Sendo assim, as cédulas de crédito bancário foram introduzidas no ordenamento jurídico pela Lei n. 10.931/2004, cujo artigo 28, caput, outorga a condição de título executivo extrajudicial que representa uma dívida líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente e o artigo 44 diz que a ela se aplica, “no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial”.

Trata-se, portanto, de um
título de crédito impróprio
, porquanto, embora se encontrem disciplinados por um regime próprio ao das cambiais, são dotados de peculiaridades/especificidades estranhas ao regime jurídico-cambial.

Na lição de Fran Martins[2],
“os direitos mencionados no título são sempre direitos de crédito. Com o evoluir dos tempos, alguns documentos tomaram as características de título de crédito sem, contudo, se referirem a verdadeiras operações de crédito pecuniário, em que há o gozo de dinheiro presente em troca de dinheiro futuro. Esse fato é natural, dada a importância que na vida cotidiana passaram a ter os títulos de crédito, tendo as normas que os caracterizam ultrapassado o campo do direito estritamente creditório para abranger outros direitos que beneficiam, assim, das regras e garantias daquele. Por isso tais títulos são chamados de impróprios...”.

No caso específico da Cédula há que se observar o princípio da cedularidade. Como referido por Fabio Ulhoa Coelho[3],
“os títulos de financiamento não se enquadram, completamente, no regime jurídico-cambial por força de algumas peculiaridades, como a possibilidade de endosso parcial, mas, principalmente, em razão do princípio da cedularidade, estranho ao direito cambiário. Por este princípio, a constituição dos direitos reais de garantia se faz no próprio instrumento de crédito, na própria Cédula...”.

Observe-se, a propósito, que a Lei n. 10.931/04, em seu artigo 27 estabelece que “a Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída. Parágrafo único. A garantia constituída será especificada na Cédula de Crédito Bancário, observadas as disposições deste Capítulo e, no que não forem com elas conflitantes, as da legislação comum ou especial aplicável”.

Isto é, além de apresentar diversas características como a possibilidade de pactuação de juros capitalizados, transferência mediante endosso em preto, possibilidade ser objeto de protesto por indicação, a Cédula de Crédito Bancário pode ser emitida com garantia ou sem garantia. Havendo, deverá a mesma ser especificada na cédula.

A constituição da garantia, real ou fidejussória, pode ser feita na própria Cédula de Crédito Bancário ou em outro documento separado, mas mencionado na cédula.

Feitas estas breves considerações preliminares, passaremos a discutir a casuística proposta.

Como dito anteriormente, o artigo 44 da Lei n. 10.931 nos remete à legislação cambial. Por esta razão, a princípio, o prazo de prescricional da CCB seria o previsto no artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

O prazo de três anos previsto na LUG coincide com o previsto no artigo 206, parágrafo 3o, inciso VIII, do Código Civil. Mas, frise-se que o Decreto n. 57.663 é lei especial, para os fins do artigo 903 do Código Civil. Vejamos:

Lei n. 10.931/2004:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

Lei Uniforme:

“CAPÍTULO XI DA PRESCRIÇÃO

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”

Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial”

Entretanto, oportuno observar que essa Convenção, promulgada pelo Decreto 57.663/66, se refere à adoção de uma lei uniforme em matéria de letras de câmbio e notas promissórias, ou seja, é aplicável a títulos de crédito próprios.

Ocorre que se considerarmos a concessão de crédito como o fornecimento de crédito (capital) para um indivíduo, possibilitando a este o acesso a bens e serviços, veremos que ceder crédito a uma pessoa que não possui condições de efetuar seu pagamento pode exigir uma série de negociações e, em algumas vezes, até fazer com que a empresa se responsabilize completamente pela dívida.

Visando garantia, celeridade e segurança, a sistemática dos títulos de crédito proporcionou o surgimento dos denominados títulos de crédito impróprios, isto é, títulos que apesar de estarem sujeitos a uma disciplina legal que aproveita, parcialmente, os elementos do regime jurídico-cambial, não podem ser considerados títulos de crédito.

Isso ocorre porque não se empregam, totalmente, os elementos que caracterizam o regime jurídico-cambial em sua disciplina.

Crava-se que a cédula de crédito bancária tem força de título executivo extrajudicial por força de Lei especial (artigo 28 da Lei n. 10.931/2004), não se confundindo com nenhum título de crédito.

As normas de nosso ordenamento jurídico devem harmonizar-se e, assim, o artigo 206, parágrafo 3o, inciso VIII, do Código Civil, ao fazer menção à pretensão para haver o pagamento de título de crédito, há que ser considerado como o exercício do direito do credor fundado em títulos de crédito próprios, enquanto que o prazo do seu parágrafo 5o, inciso I, é reservado para a pretensão embasada nos referidos títulos de crédito impróprios.

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”

Deste modo, o prazo prescricional para a execução relativa a contratos bancários, é de cinco anos, pois o artigo supramencionado estabelece tal lapso temporal para "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".

Reprisa-se: a cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 28, caput, da Lei n. 10.931/2004, constitui “título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no parágrafo segundo”.

Confiram-se os precedentes das Câmaras de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“(...) PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - A Cédula e Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, e representa dívida líquida, certa e exigível descrita em instrumento particular - Aplicação do art. 585, VIII, do CPC, c.c. Lei 10.931/04 - Prazo quinquenal - Previsão do art. 206, § 5o, I, do Código Civil - Prescrição inocorrente -

Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP Preliminar rejeitada (...)”

(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0027014-85.2011.8.26.0482, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em 15/09/2015).

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL - O prazo de prescrição para a pretensão de cobrança da dívida é contado da data de vencimento contratualmente estabelecida, mesmo que, em razão do inadimplemento, possa o credor considerar a dívida vencida antecipadamente -
Em se tratando, ademais, de título de crédito impróprio, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional a ser observado é o do art. 206, § 5o, I do CC
- Preliminar rejeitada (...)”

(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 1002734-07.2014.8.26.0004, Rel. Des. Luiz Arcuri, j. em 25/06/2015)
. Grifos nossos.

“Recurso de apelação. Cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente não configurada. Prazo prescricional de cinco anos, nos termos dos artigos 28 da Lei n. 10.931/04 e do artigo 206, §5o, I, CC. Recurso desprovido”
(TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0044765-16.2011.8.26.0602, Rel. Des. Lidia Conceição, j. em 09/04/2014).

“Prescrição. Cédula de Crédito Bancário. Incidência do Código Civil e não da Lei Uniforme (Decreto n. 57.663/66).
Contrato que não se confunde com título cambial. Prazo prescricional trienal inaplicável. Incidência do prazo de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5o, I, do CC)
. Lapso temporal não consumado. Preliminar rejeitada (...)”
(TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0027959-75.2012.8.26.0114, Rel. Des. Rômolo Russo, j. em 07/11/2013). Grifos nossos.

“Execução contra devedor solvente – Cédula de Crédito Bancário - Alegação da ocorrência de prescrição em embargos do devedor Tese acolhida, com fundamento no art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil - inadmissibilidade - Prescrição quinquenal - Aplicação da regra do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil de 2002 Precedentes desta Corte - Extinção afastada. Recurso provido”
(Apelação no 0030524-70.2012.8.26.0224, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SEBASTIÃO JUNQUEIRA, j. 04/03/2013).

“Apelação Embargos à execução. Cédula de crédito Bancário (...) Aplicação do art. 206, § 5o, inciso I, do atual Código Civil,
que prevê o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. Recurso provido”
(Apelação no 0011534-83.2011.8.26.0606, Rel. Des. MAURO CONTI MACHADO, j. 17/12/2012). Grifos nossos.

“A prescrição para a cobrança de Cédula de Crédito Bancário é de 05 anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I do novo Código Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”
(Apelação no 0002376-81.2010.8.26.0624, 18a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. JURANDIR DE SOUSA OLIVEIRA, j. 17/07/2013).

Em face desta celeuma não está aqui se cogitando de haver uma antinomia, tampouco se fazer lobby em favor de determinado setor/segmento da atividade econômica.

Defendemos a necessidade de se interpretar a Lei de forma lógica e sistemática, com o escopo de garantir a própria unidade, coerência e coesão do ordenamento jurídico e, consequentemente, a tão almejada segurança jurídica.

Norberto Bobbio[4] apresenta os pressupostos do ordenamento jurídico: único, coerente e completo, capaz de superar todas as antinomias e lacunas verificáveis, sem perder a autonomia.

Com efeito, e, realçando-se a importância da hermenêutica na aplicação do Direito, o prazo prescricional aqui defendido é oriundo de uma interpretação lógica e sistemática do ordenamento jurídico.

Leciona Maximiliano[5]:

“O processo Lógico propriamente dito consiste em procurar descobrir o sentido e o alcance de expressões do Direito sem o auxílio de nenhum elemento exterior, com aplicar ao dispositivo em apreço um conjunto de regras tradicionais e precisas, tomadas de empréstimo à lógica geral. Pretende do simples estudo das normas em si, ou em conjunto, por meio do raciocínio dedutivo, obter a interpretação correta” Grifos nossos.

“Consiste o Processo Sistemático em comparar o dispositivo sujeito a exegese, com outros do mesmo repositório ou de leis diversas, mas referentes ao mesmo objeto”.

Por umas normas se conhece o espírito das outras. Procura-se conciliar as palavras antecedentes com as consequentes, e do exame das regras em conjunto deduzir o sentido de cada uma” Grifos nossos.

Nessa medida, a cédula de crédito bancária não se confunde com título cambial. Portanto, o prazo prescricional para a execução relativa a contratos bancários é de cinco anos, pois o artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, estabelece tal lapso temporal para “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constante de instrumento público ou particular”, harmonizando-se ao disposto nos artigos 28 e 44 da Lei n. 10.931/2004. [...]”. (
https://jus.com.br/artigos/64341/cedula-de-credito-bancario-ccb-hermeneutica-e-prazo-prescricional
, publicado em 02/2018)

Como se vê, não assiste razão ao embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021